Tribunal: TJPA
Processo: 0806464-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806464-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: JEFERSON GOMES DE ALMEIDA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – 1) ILEGALIDADE DA CUSTÓDIA POR EXCESSO DE PRAZO PARA FORMAÇÃO DA CULPA – DENEGADO – feito cuja demora na instrução não é imputável à desídia do juízo, uma vez que o réu se encontrava em local incerto por cerca de quatro anos, somente se iniciando efetivamente a instrução com o cumprimento do mandado de prisão, após o que foram adotadas pelo juízo medidas para imprimir regular andamento ao feito – 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO DECRETO PRISIONAL – DENEGADO – custódia justificada pela necessidade de garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do agente, revelada pelo
modus operandi
extremamente violento da prática delitiva, uma vez que após uma discussão com a vítima, com quem conviveu maritalmente por seis anos e com a qual possui dois filhos, o réu arrastou a ofendida pelos cabelos para o interior de sua residência, lançando-a na cama e desferindo diversos socos em seus rosto até vê-la desacordada, estando ainda a custódia justificada pela necessidade de garantir a aplicação da lei penal, uma vez que, após o cometimento do delito, o paciente permaneceu em local incerto por cerca de quatro anos até o efetivo cumprimento do mandado de prisão – 3) SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA POR MEDIDA CAUTELAR NÃO PRISIONAL – DENEGADO – demonstrada a adequação e necessidade da decretação da custódia, mostra-se insuficiente a substituição da prisão por cautelares não privativas de liberdade – WRIT CONHECIDO E DENEGADO –
Decisão unânime
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o writ e denegar a ordem
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária em Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 11 de agosto de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pela Defensoria Pública em favor de
JEFERSON GOMES DE ALMEIDA
, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e seguintes, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Vara Criminal de Tucuruí.

Narrou o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente desde 18/09/2019, pela suposta prática do crime tipificado no artigo 121, §2º, incisos I e II c/c artigo 14, inciso II do CPB, ainda não tendo sido concluída a instrução do feito.

Alegou que o paciente sofre constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para formação da culpa, bem como pela ausência de fundamentação idônea no decreto prisional, pleiteando sua liberação ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medida cautelar não prisional.

Pugnou a concessão de liminar para liberação do paciente e, no mérito, a confirmação da medida.

Após solicitadas informações à autoridade inquinada coatora, o Procurador de Justiça Hamilton Nogueira Salame manifestou-se pelo conhecimento do writ e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Analisando as razões expendidas na impetração, constata-se que os argumentos apresentados não merecem prosperar, senão vejamos:

Inicialmente,
não deve ser provido o pedido de liberação do paciente sob argumento de excesso de prazo
para formação da culpa, considerando que a demora na instrução não é imputável à desídia do juízo, devendo-se ressaltar que o réu se encontrava em local incerto por cerca de quatro anos, somente se iniciando efetivamente a instrução com o cumprimento do mandado de prisão, após o que foram adotadas pelo juízo medidas para imprimir regular andamento ao feito, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado na hipótese.

Nesse sentido:

STJ:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DO FEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORDEM DENEGADA. 1.
Os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve-se pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade (art. 5º, LXXVIII, da CF), considerando cada caso e suas particularidades.

2. As peculiaridades do caso concreto - sobretudo o fato de o paciente haver sido encontrado quase dois anos após a decretação de sua prisão,
em outro estado da federação, e a necessidade de aditamento à denúncia em decorrência das declarações prestadas pela vítima em juízo - ensejam maior elastecimento no lapso necessário para a conclusão da fase instrutória. 3. Ordem denegada.

(STJ - HC: 531946 SP 2019/0267738-2, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 03/12/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2019)

STJ:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
ARGUIÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. TRÂMITE REGULAR
. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. Os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo, razão pela qual eles têm sido mitigados pela jurisprudência dos Tribunais Pátrios, à luz do princípio da razoabilidade.
Desse modo,
somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando esse for motivado por descaso injustificado do Juízo processante
. 2
. O processo não se encontra parado.
Consta dos autos que o Paciente se encontra preso preventivamente desde 26/04/2018. A denúncia foi recebida em 27/03/2018. Em 03/08/2018, o Acusado apresentou sua defesa. Por falta de escolta policial, a audiência designada para o dia 19/12/2018 foi remarcada para o dia 13/03/2019, tendo sido realizada e abrindo-se vista para alegações finais. 3. Conforme entendimento desta Corte: "Os prazos processuais não têm as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais" (HC 416.896/PE, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe de 01/02/2018.) 4. Condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. 5. Ordem de habeas corpus denegada.

(STJ - HC: 487222 PE 2018/0347020-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/08/2019)

Outrossim, também não pode prosperar o pedido de liberação do paciente sob argumento de
ausência de fundamentação
idônea para custódia, constatando-se que o juízo inquinado coator decretou a prisão ante a necessidade de
garantia da ordem pública
, em razão da
periculosidade do agente
, revelada pelo
modus operandi
extremamente violento
da prática delitiva, uma vez que após uma discussão com a vítima, com quem conviveu maritalmente por seis anos e com a qual possui dois filhos, o réu arrastou a ofendida pelos cabelos para o interior de sua residência, lançando-a na cama e desferindo diversos socos em seus rosto até vê-la desacordada, estando ainda a custódia justificada pela necessidade de
garantir a aplicação da lei penal
, uma vez que, após o cometimento do delito,
o paciente permaneceu em local incerto
por cerca de quatro anos até o efetivo cumprimento do mandado de prisão, razão pela qual inexiste constrangimento ilegal na decretação de sua custódia.

Também não merece provimento o pedido de substituição da custódia por medidas cautelares não privativas de liberdade, uma vez que, restando demonstrada a necessidade e adequação da prisão, revela-se insuficiente sua substituição por medidas cautelares não prisionais.

Nesse sentido:

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. CONDENAÇÃO. NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODO O PROCESSO. GRAVIDADE DO CRIME. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE.
NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM E A SAÚDE PÚBLICA. SEGREGAÇÃO JUSTIFICADA.
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES
. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MONOCRÁTICA CONFIRMADA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, buscando dar efetividade às normas previstas na Constituição Federal e na Lei 8.038/90, passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi adotado por este Superior Tribunal de Justiça. 2. Ainda que assim não fosse, não se vislumbrou qualquer ameaça ou coação ilegal ao direito de locomoção passível de ser remediada mediante habeas corpus de ofício, devendo ser mantida a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 3. Não há ilegalidade quando a prisão preventiva está fundada na necessidade de se acautelar a ordem pública, diante das circunstâncias em que ocorrido o delito objeto da condenação - tráfico de entorpecentes, com a apreensão de 1.981g (um quilo, novecentos e oitenta e um gramas) de maconha, que guardavam e transportavam para fornecimento a terceiros - a demonstrar a sua gravidade concreta e a periculosidade social do envolvido, autorizando a preventiva. 4. A orientação pacificada nesta Corte Superior é no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva, como ocorre in casu. 5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia, como ocorre in casu.
6. Concluindo as instâncias ordinárias pela imprescindibilidade da preventiva, resta clara a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar o sequestro corporal para assegurar a aplicação da lei penal a sua incidência não se mostraria adequada e suficiente para preservar a ordem pública, diante da presença do periculum libertatis, bem demonstrado na espécie
. 7. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 433409 SP 2018/0009350-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2018)

Ante o exposto, conclui-se que o presente
writ
deve ser conhecido e denegada a ordem, nos termos da fundamentação expendida.

É como voto.

Belém/PA, 11 de agosto de 2020.

Desa
.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/08/2020